Tribunal: TJSP
Processo: 1002880-20.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral proposta por João Candido Evangelista contra Banco BMG S.A. Alegação de não contratação do empréstimo na modalidade cobrada,

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral proposta por João Candido Evangelista contra Banco BMG S.A. Alegação de não contratação do empréstimo na modalidade cobrada, sustentando fraude e abusividade contratual. Pedido de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legitimidade da dívida relativa à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). III. Razões de Decidir 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do STJ. 4. Documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação e a transferência dos valores para a conta do apelante, infirmando a tese de desconhecimento da contratação. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. A regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 46. Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, §11o; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001451-68.2023.8.26.0218, Des. Rosana Santiso, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 12/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1000945-56.2024.8.26.0348, Des. Regina Aparecida Caro Gonçalves, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 06/08/2024.